Tribunal: TCU
Processo: 016.708/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar e acompanhar a atuação do Centro de Governo por intermédio das ações do Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento que tem por objetivo avaliar e acompanhar a governança do Centro de Governo (CG) durante o enfrentamento da pandemia de Covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. alertar à Casa Civil da Presidência da República que a ausência de diretriz estratégica clara de enfrentamento à Covid-19, com a respectiva gestão de riscos, bem como a ausência de um plano de comunicação coordenado e abrangente, pode comprometer os gastos e os resultados do enfrentamento à pandemia e impedir uma efetiva coordenação política e articulação entre órgãos e entidades, federais e subnacionais, com fulcro no art. 59, § 1o, inciso V, da Lei Complementar 101/2000; 9.2. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, nos termos do art. 250, inciso III, do RITCU, que: 9.2.1. inclua como membros permanentes do Comitê de Crise, os presidentes do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, com direito a voz e a voto, e como integrantes do CCOP, representantes dessas organizações; 9.2.2. inclua como integrante do CCOP representante da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações- Secom; 9.3. determinar à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Saúde para que, nos termos do art. 250, inciso II, do RITCU, e art. 6o da LAI, e em observância ao Princípio da Transparência, no prazo de quinze dias, passem a divulgar, com o devido destaque, em seus sítios na Internet, caso ainda não o façam, as atas das reuniões do Comitê de Crise e do CCOP, assegurado o sigilo daquelas informações assim classificadas; 9.4. dar ciência aos órgãos e comitês que integram o Centro de Governo estabelecido para o enfrentamento da crise relacionada à pandemia de Covid-19, para fins de evitar futuras recorrências dessa espécie, que a negativa de acesso a informações solicitadas por equipe de auditoria desta Corte de Contas afronta o disposto no art. 101 da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Casa Civil da Presidência da República, à Procuradoria-Geral da República (PGR) e à Coordenadoria Nacional Finalística do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID19), constituída no âmbito da PGR, e à Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública e de importância internacional relacionada ao coronavírus, instituída pelo Decreto Legislativo 6/2020.